Tribunal: STF
Processo: HC 250503
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE EM RAZÃO DA EVENTUAL NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2024, por Fernanda Peron Geraldini, advogada, em benefício de Jean Henrique Martins Ferreira, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 945.191, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE NO RECONHECIMENTO. TESE NÃO ANALISADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, por inadequação da via eleita. 



    2. O agravante busca a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso pelo colegiado, alegando nulidade no reconhecimento fotográfico e uso indevido de delação premiada. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade. 



    4. A análise direta de nulidade do reconhecimento fotográfico e uso de delação premiada, sem apreciação pelo Tribunal de origem, configuraria supressão de instância. 



    III. Razões de decidir 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. A análise de nulidade do reconhecimento fotográfico e delação premiada não foi realizada pelo Tribunal de origem, impedindo a apreciação direta por esta Corte. 



    7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A análise de nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem configura supressão de instância. 3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus’. 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; Lei nº 14.836/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 895.777/PR, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024; STJ, AgRg no HC 864.465/SC, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.03.2024”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a pretensão de absolvição do paciente em razão da nulidade que haveria no reconhecimento pessoal dele pela vítima, apresentada no Superior Tribunal de Justiça.



    Alega que a condenação do paciente pela prática do delito de roubo à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e dezessete dias-multa estaria baseada no reconhecimento do paciente, feito pela vítima na delegacia após ter visualizado antes uma fotografia dele sozinho no celular da autoridade policial, em contrariedade ao art. 226 do Código de Processo Penal.



    Sustenta que o reconhecimento pessoal do paciente feito em juízo também seria nulo, “visto que a vítima visualizou o paciente sozinho e algemado através de um vidro na sala de audiência”. Afirma que a descrição feita pela vítima no boletim de ocorrência seria incompatível com a realidade, pois ela havia descrito o paciente com a altura de um metro e setenta centímetros, quando ele tem na verdade um metro e oitenta e seis centímetros, e ela também teria entrado em contradição ao descrever o posicionamento dos réus na prática do crime.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da ordem liminar para que o paciente possa aguardar em liberdade até o julgamento definitivo. 



    No mérito, pede-se a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do reconhecimento pessoal e, ausentes outras provas, que seja o paciente absolvido pelo crime de roubo, desclassificada a conduta para o delito de receptação. 



    Caso seja concedida a ordem, requer seja considerada a confissão do acusado na dosimetria da pena. 



    Por derradeiro, caso assim não se entenda, requer seja a ordem concedida de ofício para que Jean Henrique seja colocado em liberdade, determinando-se ao juízo de primeira instância que promova novo julgamento sem mencionar ou valorar o reconhecimento feito pela vítima, por se tratar de prova ilícita”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 945.191, Relatora a Ministra Daniela Teixeira. Nesse julgamento, foi corroborado o entendimento exposto na decisão agravada, segundo o qual a alegação de nulidade no reconhecimento do paciente não foi analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e não poderia ser examinada no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. Consta do julgado objeto do presente habeas corpus:



    “(...) A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    (...) O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 



    A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Isso porque, da leitura do acórdão impugnado (e-STJ fls. 22/27), observa-se que o tema atinente à nulidade do reconhecimento fotográfico não foi apreciado pelo Tribunal de origem, de modo que sua análise direta por esta Corte Superior ensejaria indevida supressão de instância. 



    Ademais, para superar as conclusões alcançadas na origem quanto a autoria delitiva e o crime perpetrado e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus”.



     



    5. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se à pretensão de absolvição do paciente em razão da eventual nulidade no seu reconhecimento pessoal. Essa questão não foi analisada no julgado objeto da presente impetração. 



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça restringiu-se a manter a decisão agravada, pela qual o Habeas Corpus n. 945.191 não foi conhecido por que a matéria relativa à nulidade no reconhecimento pessoal do paciente, reiterada nesta impetração, não foi objeto do julgamento em segunda instância. 



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações da impetrante neste momento, por caracterizar o caso supressão de instâncias e indevido julgamento.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora